Tribunal: TJSP
Processo: 0007102-24.2018.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0007102-24.2018.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante ELLEN
PEREIRA DA SILVA e Interessado BRUNO VINICIUS AYRES DE MOURA, é
embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007102-24.2018.8.26.0073/50000 -Voto no
2
Voto no 16.778(2)
Embargante: ELLEN PEREIRA DA SILVA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Ellen Pereira da Silva, qualificada nos autos, ofereceu,
em face do V. Acórdão de fls. 446/450, os presentes embargos de declaração,
aduzindo contradição decorrente do fato de que não se viu reconhecer a
inexistência dos fatos como fundamento da absolvição.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não se viu eivada de
qualquer contradição no que atine à mantença do fundamento que deu ensejo à
absolvição da ré.
O V. Acórdão embargado, após detida análise do
reclamo, expressamente manteve a absolvição com arrimo na insuficiência de
provas, deixando estreme de dúvidas o fato de que a Defesa, ao buscar a
modificação do fundamento que deu ensejo ao 'non liquet', confrontou as provas,
reduzindo ao nada eventuais dúvidas que poderiam traduzir-se na compreensão
de que necessária a mudança do inciso VII para o inciso I do artigo 386 do
Código de Processo Penal.
Era mesmo caso de reconhecer a insuficiência de
provas e não sua completa ausência, realçou o V. Aresto.
Não basta a oposição de embargos de declaração,
ainda que destinados ao prequestionamento, com vistas à interposição do recurso
especial, devendo-se extrair omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida, o que ora não se vislumbra.
Nada há, pois, que ser suprido, dotada de clareza e
objetividade a decisão, em que não se viu modificar o fundamento que deu ensejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007102-24.2018.8.26.0073/50000 -Voto no
3
à absolvição da acusada, não se prestando o presente recurso a rediscussão dos
critérios utilizados pelo douto sentenciante, ora mantidos, visto que amplamente
enfrentados ao ensejo da análise do apelo.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator